Tribunal: TJBA
Processo: 8047648-53.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047648-53.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DIECSON SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ZENILDO GUIMARAES ABRANTES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIACHO DE SANTANA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11343/2006
(TRÁFICO DE DROGAS)
. PRESENTE O REQUISITO DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – Consta nos autos que

no dia 19/03/2022, o ora paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
. Material apreendido:
45,8g de maconha; 01 maquininha de cartão; vários sacos plásticos e a quantia de R$ 116,50
.

II- Prisão em flagrante ocorrida no dia 19/03/2022. Prisão flagrancial convertida em preventiva em 21/03/2022, com base na garantia da ordem pública.

III-
A parte Impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, bem como a configuração de excesso de prazo para a formação da culpa.

IV-

Diante das informações prestadas pela Autoridade Judicial e do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, verifica-se a imprescindibilidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, considerando o mesmo reponde a 02 (duas) outras ações penais, demonstrando o risco concreto de reiteração delitiva
.

V- O simples fato de o paciente ser pai de crianças menores de 12 (doze) anos, conforme documentos acostados (ID 37381370), não é o suficiente para autorizar a sua soltura, vez que não foi demonstrado que a presença deste é imprescindível aos cuidados dos menores ou ser ele o único responsável. E, o relatório médico hospitalar e demais exames da filha menor (ID 37381371), são datados de 2021, ou seja, não são aptos para comprovar o atual estado de saúde da criança.

V
I-

No que concerne ao excesso de prazo, pela consulta ao PJE-1º Grau nota-se
que
a instrução criminal já foi iniciada, com audiências realizadas em 15/09/2022 e 01/12/2022, sendo ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, faltando somente o interrogatório do réu que não estava presente na última assentada realizada por videoconferência, devido à falta de agentes no Conjunto Penal de Brumado/BA para realizarem essa função naquela data, conforme documentos anexos ao termo de origem. Deve ser realizada, com urgência, a próxima audiência para conclusão da instrução criminal iniciada.

V
II- Parecer Ministerial pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

VI
II- Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus nº
8047648-53.2022.8.05.0000
, impetrado em favor do paciente
DIECSON SILVA SANTOS
, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Riacho de Santana, referente ao processo de origem nº 8000254-93.2022.8.05.0212.

AC
ORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que
compõem
a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.